Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. RELAÇÃO CIVIL. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIO ANTONIO GAROFALO, em desfavor de ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, partes qualificadas nos autos, para determinar a rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes, a contar da propositura da presente demanda, em 11.07.2023”.

2. Em breve súmula, o autor narra que é proprietário de título de sócio remido do Clube Estância Águas do Itiquira, título no 0818, desde 06 de março de 1992. Argumenta que jamais foi notificado ou recebeu qualquer comunicado a respeito da realização de assembleia que tenha deliberado sobre ampliação da estrutura ou de criação de taxas adicionais para seu custeio, acrescentando que efetuou um pagamento inicial, com a informação de que nada mais seria cobrado posteriormente. Aduz que em 09/06/2020 foi cobrado por rateio referente à ampliação de parque aquático, com a qual não anuiu, nem sequer participou da Assembleia que estabeleceu tal cobrança. Ao final, requereu a declaração de rescisão contratual com a devolução do valor pago (R$ 6.490,00); a obrigação de não cobrar extrajudicialmente débitos vinculados ao título no 0818; declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados ao CPF do autor, além da reparação pelos danos morais suportados.

3. Em contestação, a empresa requerida sustenta que a taxa cobrada se refere a investimentos em obras realizadas nas dependências do clube, com o objetivo de sua ampliação e que, por disposição estatutária, seus custos deverão ser rateados entre diversas categorias de sócios existentes, inclusive entre os sócios remidos, categoria que o Requerente faz parte. Assevera que foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Goiás, em que foi declarada a legitimidade de cobrança de taxas de investimento regularmente aprovadas em Assembleia, celebrado em relação às taxas aprovadas em 2013, entretanto, por terem sido as demais Assembleias realizadas da mesma forma, a cobrança das demais taxas também seria legítima.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 59256820 a 59256827). Contrarrazões de ID no 59256847.

5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica as alegações iniciais, ressaltando que nunca foi informado sobre a Assembleia que aprovou a taxa de investimento para melhorar as piscinas do Clube. Frisou que recebeu diversas cobranças, via ligações telefônicas e e-mails, porém nunca foi comunicado sobre a realização da referida Assembleia, cuja convocação decorreu de publicação do edital. Formulou pedido para reformar a sentença, com a procedência do pedido de devolução do valor pago; declaração de inexigibilidade de quaisquer débitos vinculados ao CPF do recorrente, além da reparação por danos morais.

6. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor o sócio de clube recreativo. O vínculo associativo estabelecido entre os associados fixa a topografia da relação jurídica no Código Civil.

7. No âmbito das associações recreativas sem fins lucrativos, a participação dos associados nas deliberações das assembleias, a forma de contribuição para manutenção, reforma e ampliação do patrimônio e os demais direitos e deveres dos associados são regidos pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil.

8. O título remido adquirido em 06 de março de 1992 do Clube Estância Águas do Itiquira não isenta o sócio do pagamento de contribuições para reforma e ampliação patrimonial, pois o próprio título informa em seu verso (ID no 59256539), item 15, que haverá isenção apenas da taxa de administração, e o estatuto social estabelece no art. 22, §1o, que os "os sócios fundador remido, remidos e proprietários responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, etc." (ID no 59256526, pg. 04).

9. São válidas as taxas de investimento e ampliação do empreendimento aprovadas em assembleias convocadas para essa finalidade, observando as regras estatutárias em seus artigos 37, 39 e 41 (ID no 59256526, pg. 07/08). A legalidade da cobrança dessas taxas do sócio remido foi ratificada pelo Ministério Público, que firmou com a associação termo de ajustamento de conduta (ID no 59256524) ressaltando apenas o direito de o sócio renunciar ao título sem custo. Na hipótese, não há notícia da cobrança de qualquer valor para que o recorrente renunciasse ao título, inexistindo determinação judicial sobre o empreendimento recreativo objeto da presente demanda (Estância Águas do Itiquira).

10. Por fim, inexistindo qualquer conduta ilícita ou violações a direitos de personalidade do recorrente, não estão preenchidos os requisitos básicos para a reparação dos alegados danos morais. O recorrente não anexou aos autos qualquer cobrança em excesso, bem como não há negativação por eventual débito indevidos. Ressalte-se, por oportuno, que a situação analisada nos presentes autos se refere a cobrança de taxa de investimento, a qual observou todas as formalidades estabelecidas no Edital para sua imposição, mantendo-se incólume a sentença tal como proferida.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.